Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. DIFERENÇAS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REAJUSTE. EXPURGO ADVINDO DA SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DENOMINADO “PLANO COLLOR”. DIFERENÇA. RECONHECIMENTO. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. BASE DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE RECONHECIDO. VENCIMENTO. INSERÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO VENCIMENTO. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIMENTO. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA BASE DE INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.

2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.

3. Consoante a dicção legal, o conceito de remuneração é mais amplo e diferente do conceito de vencimento básico, pois na remuneração encontram-se incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico, tanto que, via de regra, os adicionais são calculados com base no valor do vencimento básico do servidor, enquanto as gratificações, geralmente, correspondem a quantia pré-determinada.

4. Conquanto a gratificação decorrente do exercício de função comissionada integre a remuneração do servidor, não traduz vencimento, porquanto encerra e detém a natureza de gratificação temporária decorrente do exercício de cargo comissionado, de sorte que, não integrando o vencimento do servidor, mas sua remuneração, condicionada a percepção ao exercício da função, e firmando o título judicial que a diferença de reajuste reconhecida deve incidir somente sobre o vencimento básico auferido à época em que fora suprimido, inviável que a parcela eventual integre a base de cálculo da diferença reconhecida.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.